Tribunal: TJSP
Processo: 1021395-42.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ção da Resolução SLT-013/2011 – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Existência de obrigação contratual voltada à modernização e atualização constante do acervo tecnológico, integrante do preço proposto – Perícia judicial de engenharia que debate adequadamente a questão – Impacto financeiro diminuto face à magnitude do contrato – Perícia informacional realizada em outro processo que não diminui as conclusões alcançadas em análise do arcabouço probatório – Modernização que não se limita à oferta de tecnologia recente, mas também de sua contemporaneidade e adequação às necessidades atuais de prestação do serviço – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1021395-42.2018.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 01/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/11/2023

Data de publicação:

01/12/2023

Ementa:
Apelação Cível – Contrato Administrativo – Pretensão ao reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de concessão da gestão de rodovias por meio de sistema de pedágios, devido à alterações demandadas pela Administração Pública em 2011 quando da implementação da Resolução SLT-013/2011 – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem

Ementa:
Apelação Cível – Contrato Administrativo – Pretensão ao reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de concessão da gestão de rodovias por meio de sistema de pedágios, devido à alterações demandadas pela Administração Pública em 2011 quando da implementação da Resolução SLT-013/2011 – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Existência de obrigação contratual voltada à modernização e atualização constante do acervo tecnológico, integrante do preço proposto – Perícia judicial de engenharia que debate adequadamente a questão – Impacto financeiro diminuto face à magnitude do contrato – Perícia informacional realizada em outro processo que não diminui as conclusões alcançadas em análise do arcabouço probatório – Modernização que não se limita à oferta de tecnologia recente, mas também de sua contemporaneidade e adequação às necessidades atuais de prestação do serviço – Sentença mantida – Recurso não provido.